Tribunal: TJES
Processo: 5015110-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015110-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODOLFO CECILIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por meio de procedimento administrativo disciplinar, restou devidamente delimitado o cometimento de falta grave pela agravante, não cabendo modificação da decisão de primeira instância. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015110-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REBECCA SILVA registrado(a) civilmente como RODOLFO CECILIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015110-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODOLFO CECILIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por meio de procedimento administrativo disciplinar, restou devidamente delimitado o cometimento de falta grave pela agravante, não cabendo modificação da decisão de primeira instância. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015110-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODOLFO CECILIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por REBECCA, registrada civilmente como RODOLFO CECÍLIO DA SILVA, em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e, consequentemente, determinou a interrupção do prazo para obtenção dos benefícios execucionais.

Em suas razões, busca a defesa pela absolvição da falta grave homologada, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a falta média, prevista no artigo 49, inciso I, da Portaria 332-S, da Secretaria de Estado da Justiça.

Ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que a agravante encontrava-se custodiada na Penitenciária de Segurança Média II, quando, no banho de sol de 1º de agosto de 2023, entrou em luta corporal com a apenada Beatriz, registrada civilmente como Hudson Alvarenga da Silva, causando lesões corporais mútuas.

Ambas foram advertidas por demasiadas vezes pelos inspetores penitenciários, para que cessassem as agressões, as quais não foram acatadas, razão pela qual foram efetuados disparos de munições de
borracha e, somente após alguns desses disparos atingirem Rebecca e Beatriz, é que o conflito findou-se.

Instaurado o procedimento administrativo disciplinar, os agentes apontaram de forma unânime a conduta praticada pela reeducanda.

Exercendo seu direito à ampla defesa, ao prestar depoimento em sede de procedimento administrativo disciplinar, bem como, em audiência de justificação, devidamente acompanhada por seu causídico, a agravante expôs sua versão dos fatos.

Importante pontuar, que os agentes penitenciários foram uníssonos e, nos termos do item 4 da Edição nº 145 da Jurisprudência em Teses do STJ, “a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.”

Portanto, em que pese haver certa divergência acerca da dinâmica e da motivação dos fatos, observa-se que todos os envolvidos, com exceção da agravante, foram uníssonos em afirmar que foi Rebecca quem iniciou as agressões físicas.

Deste modo, independentemente da dinâmica do ocorrido, é fato que a agravante desobedeceu ordens proferidas pelos inspetores penitenciários, ao não cessar as agressões quando foi demandada.

Assim, entendo que a apenada REBECCA, registrada civilmente como RODOLFO CECÍLIO DA SILVA, cometeu falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso II, ambos da LEP, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Desse modo, entendo que restou suficientemente demonstrado o cometimento de falta grave por parte da agravante, mostrando-se razoável e adequada a interrupção do prazo para obtenção dos benefícios execucionais, nos exatos termos da decisão de primeira instância.

Forte nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.